Tribunal: CARF
Processo: 11065.722180/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722180/2017-01
ACÓRDÃO
2202-010.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SÃO LEOPOLDO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO.
DECURSO
DO
PRAZO
LEGAL
DE
TRINTA
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da intimação não
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e não
suspende a exigibilidade do débito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sônia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino e Andre Barros de Moura (suplente convocado).
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo conselheiro Andre Barros de
Moura.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722180/2017-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-75.800 (fls. 275 a 279) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento relativo à contribuição prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/01, incidente sobre a
comercialização da produção rural por produtores rurais pessoas físicas, devida pela empresa
autuada em decorrência da sub-rogação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária
pelo cumprimento da obrigação respectiva, conforme determinação contida no inciso IV do artigo
30 da Lei no 8.212/91.
O lançamento abrange as contribuições devidas pela empresa, ao GILRAT e ao
SENAR.
A decisão recorrida concluiu pela intempestividade da impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO
DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento nem
suspende a exigibilidade do crédito tributário, exceto quando argüida, em
preliminar, a sua tempestividade.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal,
rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 16/03/2018 (fl. 283) e apresentou recurso
voluntário em 12/04/2018 (fls. 286) sustentando a tempestividade da impugnação, bem como a
improcedência do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722180/2017-01
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da tempestividade do lançamento
O contribuinte alega a invalidade da intimação dita como ocorrida em 08/08/2017,
já que não há qualquer assinatura sua no auto de infração. Alega, ainda, que nesta data de
08/08/2017 foi intimado quanto ao termo de encerramento e que, em 11/10/2017, recebeu carta
de cobrança com DARF para pagamento.
O prazo para apresentação de impugnação ou de manifestação de inconformidade
é de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235/72.
Conforme consta às fls. 2 e 3, o contribuinte foi devidamente intimado e assim o fez
por meio de assinatura, em 08/08/2017 do TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL, onde consta que:
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
Consta ainda que:
Declaro-me ciente do encerramento do procedimento fiscal e dos documentos de
lançamento acima identificados, tendo nesse momento recebido esse termo e
todos os documentos de lançamento (autos de infração/notificações de
lançamento) e documentos complementares que instruem os processos, em
mídia digital não regravável (CD/DVD), bem como os livros e demais documentos
entregues à fiscalização no curso do procedimento fiscal.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 345
DF CARF MF
Original